Tribunal: STF
Processo: RE 108048
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. ACÓRDÃO QUE A CONFIRMA, QUANTO
A TERMO 'A QUO' DE JUROS COMPENSATORIOS, BASE DE INCIDENCIA DE
HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONVERSAO DO DÉBITO LIQUIDANDO EM
O.R.T.N. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE LEIS
ORDINARIAS. INDEFERIMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSAO DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS
QUE NÃO SE VEICULAM POR ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. TEMAS DE LEGISLAÇÃO
ORDINARIA NÃO PREQUESTIONADOS. (SUMULAS NS. 282 E 356). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO (SÚMULA N. 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.